Tribunal: TJDFT
Processo: 0746597-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E DA CNH. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução, bem como indícios de comportamento desleal do executado na ocultação de patrimônio.
3. Na hipótese dos autos, embora tomadas todas as medidas típicas, sem êxito, não se observa comportamento desleal por parte da executada, mas sim ausência de bens para a satisfação do crédito perseguido, manifestada pelos resultados negativos advindos das consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD.
4.Nesse quadro, a adoção das medidas requeridas para bloqueio de cartões de crédito e suspensão/apreensão de CNH e passaporte não garantem a satisfação do crédito exequendo, revelando-se descabidas e desproporcionais, pois não demonstrada a pertinência de sua adoção com o fato de não se alcançar o crédito executado.
5. A medida executiva atípica, tal como a típica, requer juízo positivo de efetividade para a sua adoção, o que não se verifica no caso em tela.
6. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, não provido.